Tribunal: CARF
Processo: 10580.734521/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. NULIDADE.
É nulo o acórdão que utiliza razões estranhas ou dissociadas da matéria versada na impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE NÃO EXAMINADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 59, § 3o DO DECRETO 70.235/1972.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 59. § 3o do Decreto 70.235/1972).
O exame direto das questões de mérito é impossível na hipótese de restar lacuna cognitiva pertinente ao quadro fático-jurídico, a ser enfrentada pelo órgão julgador de origem.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734521/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
LIANE CUMMING E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. NULIDADE.
É nulo o acórdão que utiliza razões estranhas ou dissociadas da matéria versada
na impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE NÃO EXAMINADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 59, § 3o DO DECRETO 70.235/1972.
“Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (art. 59. § 3o do Decreto
70.235/1972).
O exame direto das questões de mérito é impossível na hipótese de restar
lacuna cognitiva pertinente ao quadro fático-jurídico, a ser enfrentada pelo
órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para anular o Acórdão proferido em sede de DRJ, para exame de todas as
alegações da impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734521/2011-03
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.734521/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) no 2010/300609266485628 para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 28.176,13, incluídos os acréscimos legais,
calculados até 30/11/2011.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento (fls. 05 a 09), o lançamento de ofício foi efetuado em razão de omissão de
rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 66.707,11
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) Banco do Brasil
S.A (00.000.000/0001-91) (ressalta que os valores foram lançados conforme Dirf da
fonte pagadora e comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte). Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.001,21.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 09/12/2011 (fl.26) e apresentou impugnação em
29/12/2011 (fl.02/03), alegando, em síntese, o seguinte:
· Que não houve omissão de rendimento, visto que o valor foi anteriormente informado
no quadro de despesas sujeitas a tributação exclusiva, por ter o STF firmado
entendimento que os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na
vigência do Código Civil de 2002, tendo natureza jurídica indenizatória e que sobre tais
rendimentos não incide imposto de renda (credito da execução decorrente do
reconhecimento do direito ao reajuste de 28,86% remontando as diferenças devidas ao
ano de 1993).
· Ressalta que quando da intimação da Receita Federal foi feito o esclarecimento e
juntada nova declaração informando no campo exigido pela Receita Federal, embora
persistisse a indignação quanto a cobrança de imposto de renda sobre juros de mora e
correção monetária a que foi condenada a União.
· Por fim, com base no art. 71 da Lei no 10.471, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso),
solicita prioridade na análise de sua impugnação.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.734521/2011-03

natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Apenas para fins de registro, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão-
recorrido:

O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Apuração do Imposto sobre a Renda de Rendimentos Acumulados.
Sobre o assunto rendimentos recebidos acumuladamente, para o ano-calendário em tela,
regulamentando o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, tem-se o art. 56, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999 (RIR/1999):
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99):
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.734521/2011-03

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados no mês de seu efetivo recebimento, segundo um regime de caixa, seja
ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho, aposentadoria, reforma, pensão, e
quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de ajuste na Declaração Anual.
Portanto, os rendimentos são tributados no mês do recebimento e declarados na
Declaração Anual de Ajuste do ano do recebimento, independentemente do mês ou ano
em que o rendimento foi efetivamente ganho (regime de competência).
A norma emanada da Lei no 7.713, de 1998, art. 12, não se limitou a fixar o aspecto
temporal da hipótese de incidência, mas disciplinou também a sua materialidade ao
dispor inequivocamente que o imposto sobre a renda, no caso, incidiria sobre o “total
dos rendimentos”, que vem a ser exatamente o somatório de todos os rendimentos
auferidos de forma extemporânea e acumulada.
Inobstante, registre-se que, de fato, o regime tributário aplicado aos rendimentos
recebidos acumuladamente foi objeto de inúmeras lides judiciais, que tinham por
motivação a irresignação por parte dos contribuintes em se submeterem ao regime de
caixa adotado para fazer incidir o imposto sobre a renda nestes casos.
O debate na esfera judicial conduziu a formação de jurisprudência no âmbito Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursal, e, ao lado disso, registravam-se reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) não admitindo recursos extraordinários
interpostos pela Fazenda Nacional, sob o entendimento que no caso havia ausência de
violação direta à Constituição.
Assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em conformidade com art.
19, II, da Lei no 10.522, de 2002, editou o Ato Declaratório no 1, de 27 de março de
2009 (DOU de 14/05/2009), determinando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos ou a desistência daqueles que tivessem sido interpostos, na
inexistência de outro fundamento relevante, em processos que buscassem alterar a
forma de cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, para levar em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referiam tais rendimentos, efetuado-se o cálculo mensal e não global.
Ocorre que o Plenário do STF, na sessão realizada no dia 20/10/2010, reformou
decisões monocráticas que haviam negado seguimento a recursos extraordinários da
União, nos quais se discutia exatamente a questão da constitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713/88. O STF, instado pela PGFN, alterou entendimento até então
prevalecente para reconhecer a Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários no
614.406 e no 614.232.
Assim, considerando que uma premissa essencial para a validade do entendimento
expresso por meio do Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009, e também do AD PGFN no 1,
de 2009, era exatamente a ausência de perspectivas de reversão da jurisprudência do
STJ pelo STF, o reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF afastou essa premissa
e abriu novas perspectivas em favor da tese esposada pela Fazenda Nacional – a da
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988.
Diante da aceitação do Recurso Extraordinário pelo STF, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2331/2010, suspendeu os efeitos
do Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, até que ocorresse o deslinde pela
Corte Maior sobre a constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.734521/2011-03

Ao lado disso, operou-se modificação legislativa, incluído-se o art. 12-A à Lei no
7.713/1988, pelo art. 20 da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010
(DOU de 28.7.2010), cuja norma legal foi incorporada ao art. 44 da Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010. Esta norma estabeleceu, a partir de 28/07/2010, novo tratamento
tributário para os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, os quais passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Dessa forma, os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010, não tendo sido
contemplados na nova regra de apuração do imposto sobre a renda relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente, como é o caso destes autos, continuaram a ser
tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713/88, inexistindo disposição normativa que
permita a aplicação retroativa desta lei por parte deste Colegiado.
Cite-se, como precedentes administrativos exemplificativos, os seguintes julgados:
Acórdão 01-23.965 – 5a Turma da DRJ/BEL, sessão de 21/01/2012
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010 são tributados na forma do
art. 12 da Lei no 7.713/88, quando o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, no
mês do seu recebimento.
Acórdão 02-30.627 – 5a Turma da DRJ/BHE, sessão de 28/01/2011
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Com efeito, entendo que se encontra caracterizada a omissão apontada na Notificação
de Lançamento, referente a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, no ano-
calendário 2009, tendo em vista que o sujeito passivo não declarou, de acordo com o
disposto na legislação, os valores recebidos em decorrência da ação judicial federal.
Com efeito, a incidência da norma tributária opera-se de forma cogente, impondo-se
independente da vontade do destinatário, tornando, pois, inafastável a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos fixados pela Auditoria-Fiscal na
Notificação de Lançamento.
Ademais, a retificação da declaração de ajuste anual do imposto de renda apresentada
depois de iniciado o procedimento fiscal não tem o condão de elidir o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido.
Maria da Conceição Lucas
5a Turma – DRJ/SDR
Há dissonância ou descolamento entre as razões de impugnação e o acórdão-
recorrido.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.734521/2011-03

Como se lê à fls. 02/10, a então impugnante não se insurgiu contra a técnica de
tributação de valores recebidos acumuladamente – RRA. As razões de impugnação se
limitavam a argumentar que a tributação de juros moratórios era ilegal.
A circunstância de o sujeito passivo impugnar a tributação dos juros está bem
definida no próprio relatório, verbatim:

O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 09/12/2011 (fl.26) e apresentou impugnação em
29/12/2011 (fl.02/03), alegando, em síntese, o seguinte:
· Que não houve omissão de rendimento, visto que o valor foi anteriormente informado
no quadro de despesas sujeitas a tributação exclusiva, por ter o STF firmado
entendimento que os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na
vigência do Código Civil de 2002, tendo natureza jurídica indenizatória e que sobre tais
rendimentos não incide imposto de renda (credito da execução decorrente do
reconhecimento do direito ao reajuste de 28,86% remontando as diferenças devidas ao
ano de 1993).
· Ressalta que quando da intimação da Receita Federal foi feito o esclarecimento e
juntada nova declaração informando no campo exigido pela Receita Federal, embora
persistisse a indignação quanto a cobrança de imposto de renda sobre juros de mora e
correção monetária a que foi condenada a União.

Porém, o órgão julgador de origem decidiu a questão como se a matéria de fundo
se tratasse de RRA. Assim, o acórdão-recorrido é nulo.
Diante da omissão, associada à necessidade de análise do quadro fático-jurídico,
especialmente quanto à classificação dos valores recebidos como tributáveis ou não, nos termos
do RE 855.091, é impossível desde logo conhecer do recurso, para dar-lhe provimento (art. 59, §
3o do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular o acórdão-recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de origem conheça da
impugnação e examine os respectivos argumentos e pedidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original